Tribunal: TJES
Processo: 0017967-66.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017967-66.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação.
4.
A
inda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.
5.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017967-66.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) APELADO: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença que acolheu em parte os Embargos opostos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo nº 1.890/2009, para R$ 12.000,00 (doze mil reais) bem como para excluir do débito exequendo a multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Em suas razões, o Município de Vitória sustenta:
a)
nulidade da sentença que não conheceu dos Embargos de Declaração tempestivamente opostos pelo ente municipal;
b)
necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor e impossibilidade de invadir mérito administrativo
c)
da indevida exclusão da multa moratória de 30% prevista no art. 25 §1º da Lei Municipal nº 3.112/83;
d)
subsidiariamente, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial diante da maior sucumbência da parte embargante.

Pois bem.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhida a alegada ilegitimidade da autarquia estadual.

Na origem, a ora apelada opôs Embargos à Execução Fiscal visando o reconhecimento de nulidade no processo administrativo nº 1.890/2009, que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) acrescido da multa moratória de 30% prevista no art. 25 §1º da Lei Municipal nº 3.112/83.

O procedimento em questão decorreu de reclamação apresentada por consumidor acerca de produto fabricado pela requerente e que apresentou vício, que, mesmo após acionada a assistência técnica, não foi sanado.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON
. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, assistindo parcial razão à parte autora em sua pretensão inaugural.

A irresignação do Município quanto a redução da multa administrativa não merece amparo. A dosimetria realizada pela municipalidade, embora encontre consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, acabou por levar a penalidade que não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa, de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) mostra-se realmente excessivo.

Neste aspecto, vê-se que o magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

Quanto a exclusão da multa moratória, em que pese a multa do Procon tenha natureza não tributária, a sanção administrativa aplicada pelo Procon também constitui a Dívida ativa, cuja cobrança se dá pelo rito de execução fiscal.

Dispõe o art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória (Lei Municipal 3.112/1983):

Art. 25. Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular.

§ 1º A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

Vê-se que a incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do citado dispositivo aplica-se somente ao crédito de natureza tributária.

A jurisprudência deste e. TJES tem se manifestado no mesmo sentido:

"[...]Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma." (TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] “a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...). 2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária; 3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020)

Desta forma, ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória, estando, pois, escorreita a sentença que a afasta.

Quanto à sucumbência, não há como reconhecer como mínima a do ente público. Vê-se que é recíproca com o acolhimento parcial dos Embargos a Execução, reduzindo a multa.

Neste particular, merece sutil reforma os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a embargante corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

As custas, com bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes,
pro rata
, entretanto, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Vitória

apenas para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico de cada uma das partes na forma alhures e isentar-lhe do pagamento das custas processuais, à exceção das custas adiantadas pela parte contrária.

PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.